Tribunal: STJ
Processo: 1006493-83.2024.8.26.0438
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229071 - SP (2025/0313634-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: AUGUSTINHO ALVES MOREIRA
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANA LUÍSA SENEDESE RIBEIRO - SP308371
ADRIANO CÉSAR ULLIAN - SP124015
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA. VIOLAÇÃO.
INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inviável invocar violação de dispositivos constitucionais em recurso
especial, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal
Federal.
2. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
(Súmula no 518/STJ).
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
4. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula no 284/STF.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 4a76163a-5729-4a6e-9bd1-076583e54c7d

RECURSO ESPECIAL No 2229071 - SP (2025/0313634-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: AUGUSTINHO ALVES MOREIRA
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANA LUÍSA SENEDESE RIBEIRO - SP308371
ADRIANO CÉSAR ULLIAN - SP124015
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA. VIOLAÇÃO.
INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inviável invocar violação de dispositivos constitucionais em recurso
especial, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal
Federal.
2. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
(Súmula no 518/STJ).
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF.
4. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula no 284/STF.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AUGUSTINHO ALVES
MOREIRA, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
insurgindo-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim
ementado:

"Apelação - Ação declaratória c. c. obrigação de fazer c. c. indenização por
danos materiais e morais - Determinado ao autor que juntasse os extratos
bancários relativos ao período em que ocorreu o depósito do valor do
empréstimo por ele questionado, bem como, caso constatado o aludido
crédito, que ele providenciasse o depósito judicial do valor creditado, sob
pena de extinção - Indícios de litigância predatória - Determinação feita pelo
juízo de origem que encontra amparo no Comunicado 02/2017 da
Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal - Determinação que atende aos
novos Enunciados aprovados no Comunicado CG no 424/2024, objetivando
evitar fraude e aferir o perfil de demandas ajuizadas em massa por um
mesmo advogado ou pela mesma banca de advogados - Autor não
apresentou a documentação solicitada, tampouco demonstrou a existência
Documento eletrônico VDA50566471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:44
Código de Controle do Documento: d580b77c-8ced-4525-87ca-b486826e0882

de justa causa capaz de obstar o não atendimento da determinação judicial -
Sentença recorrida que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento nos artigos 319, 320, 321, 330, III e 485, I e VI, parte final, do
CPC - Inconformismo - Determinada a prática de ato, cabia ao autor expor,
de forma plausível, os motivos que a impediam de atender à ordem ou sofrer
as consequências de seu descumprimento - Precedentes - Sentença mantida
- RECURSO IMPROVIDO" (e-STJ fl. 120).

O recorrente alega violação dos arts. 6o e 14o do Código de Defesa do
Consumidor, 319 do Código de Processo Civil, 5o da Constituição Federal, bem como
da Súmula no 479/STJ.
Assevera que a inicial traz os documentos necessários à propositura da
ação, sendo prescindível a juntada dos extratos ou o depósito judicial de eventual
crédito proveniente da relação judicial impugnada.
Aduz que o ônus de comprovar documentalmente que realizou depósito em
favor do autor é exclusividade do banco recorrido, a quem cabe provar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente.
Com as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, observa-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em
recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual
revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais pois,
como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou
o entendimento de que, "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é
cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
(Súmula no 518/STJ).
No mais, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos legais apontados
como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
nem sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito
do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada."
Quanto ao tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
"
CIVIL (CPC/2015). EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR
PREVISTA EM ACORDO AVENÇADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. CARÁTER
PROVISÓRIO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO QUE EMBASOU O ACORDO. NECESSIDADE DE
REVISÃO OU EXTINÇÃO. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OMISSÃO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. PENSÃO. BINÔMIO.
NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede o conhecimento do apelo especial (Súmula n. 282
.
/STF)
Documento eletrônico VDA50566471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:44
Código de Controle do Documento: d580b77c-8ced-4525-87ca-b486826e0882

2. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC/2015 exige a
oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do art. 1.022
do CPC/2015 como violado. Precedentes.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do art. 259, § 4o, do RISTJ,
devendo ser analisado caso a caso.
4. A análise concernente à redução ou extinção do valor da pensão tendo por
base o binômio necessidade-possibilidade, não prescinde de exame do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7
/STJ.
5. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, não cabe a majoração dos honorários recursais em julgamento de
agravo interno.
6. Agravo Interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.326.442/SP, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
- grifou-se).
17/4/2024

Ainda que superados esses óbices, verifica-se que o Colegiado local negou
provimento à apelação sob os seguintes fundamentos:

"(...)
Extrai-se dos autos que às fls. 69/76 o juízo de origem,
verificando indícios de litigância predatória, em observância ao quanto
estabelecido pelo Comunicado CG no 02/2017 do NUMOPEDE, entre outras
providências, determinou que a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena
de indeferimento liminar e extinção do processo sem resolução de mérito,
instruísse a petição inicial com os documentos indispensáveis à sua
propositura da ação, juntando '(...) cópia de extratos de sua conta bancária,
no período em que ocorreram os ilícitos em conta, a partir do mês anterior e
do mês de início das cobranças, com o fim de comprovar eventual
inexistência do crédito do valor objeto de empréstimo, vez que aponta ao réu
prática de fraude. Na hipótese de a parte autora constatar o crédito do valor
objeto de empréstimo, no prazo de 15 dias, providencie o depósito judicial do
valor que nega haver contratado.'
Em seguida, foi certificado o decurso de prazo sem que o apelante
apresentasse a documentação solicitada, tampouco demonstrasse a
existência de justa causa capaz de obstar o não atendimento da
determinação judicial.
Pois bem.
Havendo determinação para a prática de determinado ato, cabia
ao autor cumpri-lo ou expor os motivos que o impediam de atender a ordem.
Isso porque, o indeferimento da inicial, com o consequente julgamento de
extinção do processo, sem apreciação do mérito, por não atendimento da
determinação de emenda da inicial, no prazo previsto no art. 321 do CPC,
somente poderia ser obstado se a parte demonstrasse a existência de justa
causa, nos termos do art. 223 do CPC.
À vista disso, acertadamente, decidiu o juízo de primeiro grau
pela extinção do processo sem resolução de mérito.
Ademais, em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, não
houve determinação desprovida de fundamento. Ao contrário, o d. juízo
adotou as orientações previstas nos Comunicados do Núcleo de
Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E.
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, em especial para
apreciar pedidos de ações tal qual a ora analisada.
Neste ponto, é de se destacar que o patrono do autor, no intervalo
de oito meses, distribuiu 1.168 processos de igual teor e fundamento (fl. 70).
Além disso, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de
Justiça, verifica-se o ajuizamento de 26 (vinte e seis) ações pela mesma
parte autora, todas na Comarca de Penápolis, em que alegadas fraudes na
contratação.
(...)
A questão em debate não se resume ao fato de impedir o acesso
ao Judiciário de demandas repetidas, com iniciais idênticas, muitas vezes
sem mesmo individualizar o próprio autor da demanda; mas de observar e
aplicar o disposto no Enunciado no 6 do Comunicado CG no 424/2024:
(...)
Com efeito, o Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda
(NUMOPEDE) elaborou uma série de enunciados com o intuito de coibir a
Documento eletrônico VDA50566471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:44
Código de Controle do Documento: d580b77c-8ced-4525-87ca-b486826e0882

prática de litigância predatória, fazendo-se necessária a observância, não só
em 1a Instância quanto nesta Corte" (e-STJ fls. 122/124).

Como se vê, a determinação de juntada dos documentos foi baseada na
suspeita, devidamente fundamentada, de litigância predatória em razão da existência
de indícios de fraudes na propositura de ações judiciais semelhantes à que originou o
presente recurso.
Tal fundamento, entretanto, não foi objeto de impugnação pelo recorrente,
atraindo a incidência da Súmula no 283/STF, por analogia: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nesse sentido:

"CIVIL
E
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF.
DISPOSITIVOS VIOLADOS. CONTEÚDO NORMATIVO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA N. 284/STF. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N.7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
(...)
5. Recurso especial não conhecido" (REsp 1.740.077/CE, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe
).
14/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA.
CONTRATO DE FRANQUIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO
E
IDÔNEO.
NECESSIDADE.
EXCEÇÃO.
DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. SÚMULA No 83/STJ. DISTINGUISHING
REALIZADO. NECESSIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNADOS. SUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
(...)
4. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido incólume atrai o óbice da Súmula no 283/STF.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.976.621/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
).
3/11/2023

De mais a mais, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos
fundamentos do julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO À LIBERDADE
DE INFORMAÇÃO. PROGRAMAVA TELEVISIVO. DIREITO DE IMAGEM.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO DA
LEI N. 13.188/2015. LEI POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 e
284/STF.
(...)
4. As razões do recurso especial estão dissociadas do acórdão recorrido e
não impugnam os seus fundamentos. Incidência das Súmulas n. 283 e 284
/STF.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.434.181/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, DJe
).
17/4/2024

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50566471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:44
Código de Controle do Documento: d580b77c-8ced-4525-87ca-b486826e0882

Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve prévia condenação ao
pagamento da verba.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:44
Código de Controle do Documento: d580b77c-8ced-4525-87ca-b486826e0882

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.229.071 / SP
Número Registro: 2025/0313634-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10064938320248260438
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUGUSTINHO ALVES MOREIRA
ADVOGADO
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ADRIANO CÉSAR ULLIAN - SP124015
ANA LUÍSA SENEDESE RIBEIRO - SP308371
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51383587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: 9e531f73-d483-4ce2-adbd-17aec24c708a

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: 9e531f73-d483-4ce2-adbd-17aec24c708a